Tribunal: TJPA
Processo: 0014591-44.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) - 0014591-44.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014591-44.2012.8.14.0401

EMBARGOS INFRINGENTES

EMBARGANTE: EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: CAROLINA MAGALHÃES GENTIL SOLYNO E OUTROS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-11794732

RELATORA DO ACÓRDÃO: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS INFRINGENTES – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO CULPOSO – PROVIMENTO DO APELO – RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – PROVA DOS AUTOS.

Os Embargos Infringentes devem se ater à matéria objeto da divergência,
in casu
, o
animus necandi
do réu, nos termos do disposto no art. 609, parágrafo único, do CPP. Decisão do Tribunal do Juri se mostra contrária ao que foi apurado no decorrer da instrução processual, não havendo em sua reforma qualquer violação ao princípio da soberania dos veredictos. Depoimento de uma das vítimas. Comprovada a presença do
animus necandi
do réu diante das provas existentes nos autos. Embargos Infringentes improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos Embargos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014591-44.2012.8.14.0401

EMBARGOS INFRINGENTES

EMBARGANTE: EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: CAROLINA MAGALHÃES GENTIL SOLYNO E OUTROS)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA DO ACÓRDÃO: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA, em face de Acórdão não unânime anulou a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, a fim de submetê-lo a novo julgamento.

Aduz o Embargante que o julgamento ocorreu em consonância com as provas produzidas nos autos, sobretudo as testemunhais e a perícia de reconstituição dos fatos. Alega que o voto divergente da Desembargadora Eva do Amaral Coelho está em perfeita harmonia com o atual entendimento jurisprudencial do c. Supremo Tribunal Federal, devendo ser acolhido no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo inalterada a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença que, afastando a conduta dolosa, atribui-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de detenção em regime inicialmente aberto, e a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período da condenação.

Ao julgar o apelo do Ministério Público, a e. Desa. Relatora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
defendeu o provimento do recurso para anular a decisão do Júri e submeter o Embargante a novo julgamento, por entender que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, voto acompanhado pela e. Revisora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Em seu voto divergente, a e. Desa. Eva do Amaral Coelho entendeu que os jurados julgaram conforme as provas constantes nos autos.

Sendo assim, o recurso, por maioria, foi conhecido e provido, sendo anulada a decisão para submeter o réu a novo julgamento.

Os Embargos Infringentes pretendem resgatar o voto minoritário, a fim de manter a decisão de desclassificação proferida pelo Tribunal do Júri.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos embargos infringentes, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, nos termos do art. 313, do RITJPA, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 4/6/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Jr.

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0014591-44.2012.8.14.0401

EMBARGOS INFRINGENTES

EMBARGANTE: EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO: CAROLINA MAGALHÃES GENTIL SOLYNO E OUTROS)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID-11794732 -
RELATORA DO ACÓRDÃO: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Consta dos autos que o ora embargante, EDNELSON SILVA DE OLIVEIRA, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, em razão do fato ocorrido no dia 27 de julho de 2012, que vitimou Graciele dos Santos Lopes e Dayane Santos Pires.

Ressalto que os Embargos Infringentes devem se ater à matéria objeto da divergência.
In casu
, o
animus necandi
do réu, nos termos do disposto no art. 609, parágrafo único, do CPP. Assim, vejamos.

Narra a peça acusatória que:
“(...) que no dia 27/07/2012, por volta das 17:00 horas, o acusado Ednelson Silva de Oliveira, conduzindo um veículo automotor de marca FIAT, modelo PALIO FIRE, da cor VINHO, PLACAS JTY-4325, supostamente motivado por animus necandi, ao avistar a vítima Graciele dos Santos Lopes que estava na companhia da outra vítima Dayane Santos Pires, ambas sentadas na calçada de um estabelecimento comercial denominado “Nossa Casa”, localizado na esquina da Av. Dalva e Pas. Santa Rita, teria imprimido aceleração ao veículo e estando na contramão da via de direção, subiu à calçada em que estavam as vítimas causando o atropelamento destas, sendo que a vítima Dayane Santos Pires apenas sofreu algumas escoriações, mas Graciele dos Santos Lopes ao ser atingida acabou arremessada contra a parede e teve morte instantânea. (...)”

O laudo pericial de levantamento de local, ID-10510163 e laudo de exame de corpo de delito, ID-10510167, comprovam a materialidade delitiva. Por sua vez, a autoria resta demonstrada pelas provas orais produzidas em juízo nos depoimentos das testemunhas
DAYANE SANTOS PIRES e NILZA DOS SANTOS LOPES.

Em seu depoimento em juízo a testemunha e vítima DAYANE, ids-10510282 e 10510283, afirmou que:
“(...) não tem dúvida de que o réu tinha a intenção de matar a vítima; (...) que ele tinha um interesse muito grande na vítima e ela não o aceitava; que a depoente ficou com uma deformidade no pé e sente dores de cabeça; que não sabe o motivo do crime; que ele baixou o vidro e falou para a vítima: ‘Oi gostosa’; que
o
réu mexeu com a declarante e a vítima fatal como se as conhecesse e continuou no trajeto que percorria; que o Fiat Palio fez o trajeto e depois fez o retorno e o condutor do veículo, ao ver a declarante e GRACIELE DOS SANTOS LOPES, acelerou o veículo contra a declarante e a vítima fatal; afirmou que ele fazia o trajeto na contramão e, parecendo de propósito, acelerou o veículo e este atingiu a declarante e a vítima fatal GRACIELY. (...).”

A testemunha Nilza declarou em Juízo, id-10510292, que: “(...)
o motivo do crime se deu porque o indiciado tinha interesse na vítima, e a mesma não ‘dava bola’ para ele; Que sempre que a vítima passava por ele, o mesmo dava um jeito de tocá-la, porém, GRACIELE não demonstrava qualquer interesse neste e, em decorrência disso, EDNELSON SILVA resolveu se vingar da mesma, tendo a declarante afirmado ainda, que no dia do crime, o indiciado passou pela vítima e tirou novamente ‘gracinhas’ tendo ela respondido em um tom agressivo “SEU VELHO BABÃO”,

o que fez com que ele se vingasse praticando o crime (...).”

Diante de tais considerações, tenho que restou comprovada a presença do dolo na conduta do réu, eis que este, segundo o que foi colhido em juízo, partiu com o veículo para cima das vítimas que se encontravam sentadas na calçada, após não ter gostado da resposta da vítima Graciele, que não aceitou seu ‘galanteio’. Logo, tenho como presente o
animus necandi
do réu, bem como que este não logrou êxito ao afirmar que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima Graciele. Ademais, não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Desta forma, a decisão do Tribunal do Júri se mostra contrária ao que foi apurado no decorrer da instrução processual, não havendo em sua reforma qualquer violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Sendo assim, a decisão que reconheceu o delito como homicídio culposo deve ser reformada, tendo em vista as provas existentes nos autos, as quais nos dão conta da existência do
animus necandi
do réu, devendo, portanto, ser anulada, eis que contrária às evidências, conforme bem decidido no v. Acórdão de id-
11794732.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial de id-12621745, conheço dos Embargos Infringentes e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/07/2023